Tribunal: TJDFT
Processo: 0750104-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750104-12.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MILLENNIUM CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, na Ação de Execução Fiscal n. 0017803-46.2008.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de MAGNO JOSE DOS SANTOS e MILLENNIUM CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248797018 do processo de referência), a d. Magistrada de primeiro grau determinou o cumprimento da decisão de ID 205530473, com a exclusão do corresponsável do polo passivo e a expedição de alvará. Reconheceu, ainda, a prescrição dos créditos consubstanciados nas CDAs no 5-0107060876, 5-0107060884 e 5-0109968832, resolvendo parcialmente a execução fiscal, com fundamento no artigo 487, II, do CPC, e determinando a intimação do Distrito Federal para promover a baixa das respectivas CDAs. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustenta que a decisão que reconheceu a prescrição das CDAs deve ser reformada, pois o prazo prescricional foi interrompido em virtude de parcelamento dos débitos. Defende que o pedido de parcelamento constitui reconhecimento inequívoco da dívida e atrai a aplicação do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, o que suspende a exigibilidade e interrompe o curso da prescrição. Assevera que as CDAs no 5-0107060876, 5-0107060884 e 5-0109968832 foram incluídas no parcelamento, razão pela qual não há falar em resolução da pretensão executória. Com base nessas considerações, postula a reforma da r. decisão agravada, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos em cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025 às 11:17:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora